Tribunal: TJSP
Processo: 1009435-74.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo – Ilegitimidade passiva – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Impossibilidade – Empréstimo realizado por instituição financeira diversa – Boleto de cobrança que, igualmente, não faz referência ao réu – Ausência de qualquer documento a indicar a participação do réu no negócio impugnado – Ilegitimidade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo – Ilegitimidade passiva – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Impossibilidade – Empréstimo realizado por instituição financeira diversa – Boleto de cobrança que, igualmente, não faz referência ao réu – Ausência de qualquer documento a indicar a participação do réu no negócio impugnado – Ilegitimidade passiva reconhecida de forma adequada – Sentença mantida – Recurso não provido.